Tribunal: STF
Processo: RE 1263426
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Vol. 22, fl. 707/708, e-STJ):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 232 DO ECA. ART. 119 DO CP E SÚMULA N. 497/STF. PRESCRIÇÃO. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE ACOLHIDO.
    1. Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, e Súmula 497 do STF, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
    2. Tendo em vista o quantum de pena fixado para a recorrente (7 meses) pela prática dos crimes do art. 232 do ECA, excluído o aumento do concurso de crimes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos para cada crime, conforme determina o art. 109, inciso VI, do CP. Assim, constata-se a implementação da prescrição da pretensão punitiva, pois, entre a publicação da sentença condenatória (setembro/2016) até os dias de hoje, passaram-se mais de 3 anos.
    3. A Corte de origem, ao analisar a questão da tipicidade da conduta do crime do art. 140, §3º, do CP, concluiu que o adolescente, mesmo não tendo a pele negra e sim parda, considerando seus familiares e outras características pessoais da vítima, típicas que indicam ser ela pertencente à raça negra, sentiu-se ofendido pelas palavras depreciativas de cunho racial proferidas pela acusada.
    4. Na ementa do HC n. 82.424/RS, Relator Min. MOREIRA ALVES, Relator p/ acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, julgado em 17/9/2003, DJ 19/3/2004, lê-se [...]3. Raça humana. Subdivisão. Inexistência. Com a definição e o mapeamento do genoma humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por quaisquer outras características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana. Não há diferenças biológicas entre os seres humanos. Na essência são todos iguais. 4. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo que, por sua vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionista.[...] Assim, seguindo essa linha, raça é um grupo de pessoas que comunga de ideias comuns e se agrupa para defendê-los, mas não pode torná-lo evidente por caracteres físicos (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 855).
    5. No presente caso, encontrando-se presentes na conduta praticada pela acusada o preconceito e a intolerância, e sentindo-se ofendida a vítima pelas palavras depreciativas de cunho racial proferidas, não há como se afastar a prática do delito do art. 140, §3º, do CP.
    6. Agravo regimental parcialmente acolhido para declarar extinta a punibilidade da agravante em relação aos crimes do art. 232 do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art 109, VI, do Código Penal.”
    No Recurso Extraordinário, alega-se, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, que o aresto impugnado, ao declarar a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, violou o art. 5º, II, da CF/88. 
    A parte recorrente sustenta, em suma, que a interpretação dada ao art. 117, IV, do Código Penal, vai de encontro ao entendimento firmado por este TRIBUNAL, no sentido de que “a publicação de acórdão condenatório recorrível pelo Tribunal interrompe a prescrição, não havendo distinção se o acórdão apenas confirma a sentença prolatada por juízo singular, ou se o acórdão modifica os termos da sentença, sob pena de ameaça ao devido processo legal.”
    Em contrarrazões, assevera a parte recorrida, preliminarmente, a ausência de (a) demonstração da repercussão geral; e (b) ofensa direta à CARTA MAGNA.
    É o relatório. Decido.
    Não merecem acolhimento as preliminares de não conhecimento dos extraordinários. A matéria discutida no acórdão tem caráter constitucional, tendo sido devidamente demonstrada, nas razões recursais, a repercussão geral da matéria e cumprido o requisito do prequestionamento.
    No mais, a irresignação merece prosperar. 
    Na oportunidade do julgamento do HC 138.088/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 27/11/2017, em que fui designado como redator para o acórdão, assim me manifestei em relação à matéria ora discutida: 
    “A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. 
          No art. 117 do Código Penal – que deve ser interpretado de forma sistemática – todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Confira-se: a decisão da pronúncia interrompe a prescrição (inciso II); a decisão confirmatória da pronúncia também interrompe a prescrição (inciso III); e, na sequência, de forma genérica, o inciso IV apresenta como causa interruptiva “a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”. 
          Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo. Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal – nesse caso, o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, com uma certeza ainda maior) – esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 
          Esse entendimento se reforça ainda mais com a constatação de que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, acrescentando ao termo “sentença condenatória”, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão condenatório”. O propósito da modificação emerge da leitura da Justificação do Projeto de Lei nº 401/2003 (publicação no Diário do Senado Federal nº 153, em 24/9/2003), que culminou na edição da Lei 11.596/2007:
    A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante, interromperá o prazo prescricional, zerando-o novamente.
    Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal. A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
    Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo tribunal.
          Acrescente-se que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal (arts. 1.008 do CPC/2015 e 512 do CPC/1973). Conforme bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO na decisão em que apreciou o pedido de liminar, na parte em que cita excerto de voto proferido no julgamento do RE 751.394/MG (Vol. 33 – fls. 3-4):
    A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil – aplicável, subsidiariamente –, pelo acórdão. O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi. Estamos diante de recurso extraordinário. Não sei se houve a protocolação também do especial para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, penso que não cabe desprezar o acórdão como fator interruptivo. 
          Nessa linha, precisas as lições de FREDERICO MARQUES: 
    “Na apelação plena, a decisão de segundo grau substituirá a decisão apelada (cf. Código de Processo Civil, art. 825). Donde concluir-se que a decisão do juízo ad quem, na apelação, ‘è l’unica sentenza che decide la causa’, ainda que confirme a sentença apelada, pouco importando que o acórdão emanado do juízo do recurso adote iguais fundamentos aos da sentença recorrida” (Elementos de Direito Processual Penal – Volume IV, 2. ed., Campinas: Millenium, 2000, pp. 268-269; anota-se que o dispositivo legal mencionado é do CPC de 1939, todavia reproduzido nos diplomas processuais que o sucederam – art. 512 do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015). 
    Ainda, tendo em conta que o denominado “acórdão confirmatório da condenação” se configura formal e materialmente como ato condenatório, PAULO QUEIROZ assim arremata os motivos pelos quais ele interromperá a prescrição:
    Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007] não faz distinção entre acórdão condenatório e confirmatório da sentença condenatória, distinção que é própria da decisão de pronúncia, por outras razões; no particular a distinção é arbitrária, portanto. Segundo, porque o acórdão que confirma a sentença condenatória a substitui. Terceiro, porque este acórdão é tão condenatório quanto qualquer outro. Quarto, porque a distinção implicaria conferir a este acórdão efeito próprio de absolvição. Quinto, porque não faria sentido algum que o acórdão que condenasse pela primeira vez interrompesse o prazo prescricional e o acórdão que mantivesse a condenação anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo poder.
    (Curso de Direito Penal – Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 609).
                Por esses fundamentos, afasto a prescrição.”
    No presente caso, o Tribunal de origem, ao consignar que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompe o lapso prescricional, proferiu entendimento em desacordo com precedentes mais recentes desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado.
    No mesmo sentido: 
    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. A parte agravante nas razões do recurso não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 3. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 4. O STF, no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Naquela ocasião, o Plenário Virtual do STF não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas. 5. Agravo interno não conhecido. (ARE 1.130.096-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão, Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 14/9/2018)
    Ressalte-se que essa mesma compreensão consta em meu voto no HC 176473, de minha relatoria, o qual recentemente submeti à apreciação do Plenário desta SUMPREMA CORTE (DJe de 11/12/2019), para fins de fixação de tese no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença sempre interrompe a prescrição, mesmo quando se confirma a sentença do juízo de primeiro grau, seja para manter, reduzir ou aumentar a pena anteriormente imposta, sendo tal proposta já acolhida pela maioria dos integrantes deste PRETÓRIO EXCELSO, cujo julgamento foi suspenso em em 5/2/2020), face ao pedido de vista solicitado pelo eminente Presidente da CORTE, o Ministro DIAS TOFFOLI. 
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para que, afastada a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça proceda a novo julgamento do Recurso Especial.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente